Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706033-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: ANA CRISTIANE VIEIRA MACHADO DECISÃO DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento que o acórdão objurgado violou o artigo 246, §1o-A, do Código de Processo Civil. Defende que, na ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica, a parte deveria ter sido citada pelas demais formas previstas na legislação processual, o que não ocorreu. Aponta urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, diante da possibilidade de não reversão da medida constritiva, o que gerará inegável prejuízo não só ao recorrente, mas a todo grupo consorcial. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento final do recurso. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 18/11/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CITAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA PJE. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de agravo de instrumento em face de decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença não perde seu objeto, ainda que sobrevenha sentença, quando se discute a nulidade da citação e dos atos subsequentes. 2. A citação de pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica no sistema PJe é válida, quando realizada nos termos da Portaria GC 160/2017 do TJDFT e da Lei 11.419/2006. 3. A ausência de confirmação de recebimento da citação eletrônica não invalida o ato, sendo desnecessária a citação por correios, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 4. A alegação de nulidade da citação, quando a parte está regularmente cadastrada como parceira eletrônica, não prospera, conforme entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (ID 75157882) Em uma análise perfunctória, observa-se não restar configurado o requisito do periculum in mora, que exige a demonstração de risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a decisão seja mantida até o julgamento do mérito. No presente caso, embora se alegue a possibilidade de irreversibilidade da medida constritiva, o fato é que tal situação não restou cabalmente demonstrada. Isso porque, em caso de eventual reforma da decisão objurgada, a parte recorrida responde com seu patrimônio pelos eventuais prejuízos causados. Além disso, não restou comprovado o comprometimento financeiro das atividades desenvolvidas pela recorrente com a constrição da importância de R$ 18.767,69 de seu patrimônio. Assim, a ausência de comprovação do perigo da demora impede o acolhimento da tutela de urgência vindicada. No tocante ao fumus boni iuris, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Destaque-se, ainda, que, conforme constou do acórdão, a recorrente é cadastrada como parceira eletrônica nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, nos termos da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica. Desse modo, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva (artigo 5o do CPC), inviável tolerar o comportamento contraditório de aderir ao sistema de parceria eletrônica e posteriormente arguir a invalidade de atos processuais pela falta de citação, máxime quando observados os parâmetros legais estabelecidos pela Lei 11.419/2006 e pela Portaria GC 160/2017 do TJDFT. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007